Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. VERIFICADAS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO. REDUÇÃO. INDEVIDA.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil
2. A revisão dos alimentos visa verificar objetiva e efetivamente a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.
3. A obrigação de prestar alimentos deve ser fixada levando-se em conta os rendimentos brutos percebidos pelo alimentante, excluindo-se os descontos obrigatórios, e não pela renda líquida, uma vez que não deve ser transferida para o alimentando a responsabilidade pelas despesas pessoais e voluntárias dos genitores, como pagamentos e empréstimos consignados sobre sua remuneração.
4. Verificando do exame do acervo fático-probatório que o percentual fixado na sentença a título de revisão de alimentos atende ao binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar em redução, sob pena de privar os alimentandos do mínimo necessário à subsistência condigna.
5. Apelação conhecida e não provida.